Tribunal: TJBA
Processo: 8033865-74.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033865-74.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ALBINO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCONSIDERAÇÃO DE DECISÃO EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REVISIONAL PROFERIDA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8033865-74.2024.8.05.0080
, em que é apelante
JO
Ã
O ALBINO DOS SANTOS NETO

e apelado o
BANCO VOTORANTIM S. A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça